Tribunal: TJES
Processo: 5009580-33.2024.8.08.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Ameaça; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009580-33.2024.8.08.0000

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MARCOS ROGERIO GOMES SOUZA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente pela prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, entendendo haver prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) a possibilidade de exclusão da pronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria e dolo; (ii) o reconhecimento da legítima defesa; e (iii) a desclassificação para lesão corporal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade está devidamente comprovada por laudos periciais e prontuário médico, demonstrando a gravidade das lesões sofridas pela vítima.

4. Os indícios de autoria encontram respaldo nos depoimentos da vítima e testemunhas oculares, que narram a dinâmica dos fatos e confirmam a utilização de arma branca pelo acusado.

5. A tese de legítima defesa não encontra amparo no conjunto probatório, diante da evidência de animus ofensivo do recorrente e da desproporcionalidade entre as condutas.

6. O pedido de desclassificação para lesão corporal é afastado, pois o golpe desferido em região vital, aliado à continuidade da agressão, evidencia o dolo homicida.

7. A decisão de pronúncia baseia-se em juízo de admissibilidade, sendo suficiente a presença de indícios de autoria e prova da materialidade, sem implicar juízo definitivo de culpabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A decisão de pronúncia exige prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, sem exigir certeza absoluta da culpabilidade.

2. A exclusão de ilicitude por legítima defesa demanda demonstração inequívoca, não verificada no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 121, §2º, inciso IV; art. 14, inciso II; art. 25. Código de Processo Penal, art. 413.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC 753368/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 10/03/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 5009580-33.2024.8.08.0000

RECORRENTE: MARCOS ROGÉRIO GOMES SOUZA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

07

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos de Recurso em Sentido Estrito interposto por
MARCOS ROGÉRIO GOMES SOUZA
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão proferida pelo
JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VIANA/ES,
que, em síntese, norteou a pronúncia do recorrente em razão da suposta prática dos crimes previstos nos arts. 121, §2º, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Em suas razões recursais, a d. defesa sustenta que a decisão a decisão deve ser reformada, pois inexistem provas suficientes de autoria e dolo. Alega, ainda, que a conduta do réu deve ser analisada à luz da legítima defesa, tendo agido para repelir uma agressão injusta, e requer, subsidiariamente, a desclassificação do delito para lesão corporal.

Contrarrazões ministeriais devidamente apresentadas pelo desprover do recurso

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça neste mesmo sentido.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo a apreciar a tese defensiva.

Pois bem.

Consta dos autos que, durante o embate físico entre o denunciado e a vítima, Marcos Rogério sacou uma faca que trazia na cintura e, aproveitando a distração do ofendido, desferiu um golpe em seu peito, evidenciando o recurso que dificultou a defesa da vítima. Consta, ainda, que Fábio Costa Pereira, mesmo ferido, conseguiu imobilizar o denunciado com um golpe de mata-leão, mas o recorrente, em continuidade ao intento criminoso, tentou atingir o rosto da vítima com a faca. A tentativa foi impedida quando Fábio segurou a lâmina com a mão esquerda, momento em que sofreu cortes nos dedos devido à retirada brusca da arma pelo acusado. Em seguida, a vítima conseguiu empurrar o agressor e correu para dentro da residência, enquanto o denunciado fugiu do local.

A materialidade está devidamente comprovada por meio do Boletim Unificado nº 25711818 e dos exames periciais, entre os quais se destacam o Laudo de Exame de Corpo de Delito Indireto, às fls. 78, que atestou as lesões perfurantes no tórax e cortes na mão esquerda da vítima, além do Prontuário Médico anexado às fls. 67/70.

Já a autoria encontra respaldo nos depoimentos testemunhais colhidos nos autos, como o relato da própria vítima, Fábio Costa Pereira, que detalhou a dinâmica dos fatos, e os depoimentos de Raiane Alves da Silva e Elza Alves da Silva, que confirmaram a briga entre as partes e a utilização da faca pelo denunciado.

Sabe-se que a pronúncia é um ato jurisdicional que ocorre na fase de formação da culpa do procedimento do júri, disciplinada pelo artigo 413 do Código de Processo Penal. Nesta etapa, o juiz analisa os requisitos formais para submeter o acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

O artigo supracitado determina que o juiz pronunciará o acusado se estiver convencido da prova da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou participação. Trata-se, portanto, de uma análise preliminar que não exige certeza, mas apenas um juízo de admissibilidade, ou seja, uma análise de plausibilidade que permita levar o caso ao Tribunal Popular.

No que se refere à prova da materialidade, significa que é preciso haver evidências concretas de que o fato criminoso realmente ocorreu.

No presente caso, a materialidade é incontroversa e está demonstrada por meio de provas técnicas e documentais, tais como os laudos periciais e o prontuário médico, anexados aos autos. O Laudo de Exame de Corpo de Delito Indireto, por exemplo, comprova a ocorrência de lesões compatíveis com um golpe de faca, incluindo a perfuração no peito da vítima e cortes nos dedos, evidenciando a agressão sofrida. O prontuário médico detalha as intervenções necessárias para tratar as lesões, reforçando a gravidade dos ferimentos e corroborando a narrativa dos fatos. A existência desses documentos é fundamental para a comprovação objetiva do crime tentado, constituindo, assim, prova cabal da materialidade.

Da mesma forma, em relação aos indícios de autoria, o artigo 413 do CPP não exige uma prova cabal ou absoluta da participação do acusado, mas tão somente indícios suficientes, permitindo que a acusação seja submetida ao julgamento do Júri Popular.

In casu, os indícios de autoria estão solidamente respaldados pelo conjunto probatório dos autos, especialmente nos depoimentos da vítima e das testemunhas oculares. A vítima, Fábio Costa Pereira, descreveu de maneira coerente e detalhada toda a dinâmica do crime, mencionando a agressão praticada por Marcos Rogério Gomes Souza, que se aproveitou de um momento de distração para desferir o golpe com uma faca. Além disso, testemunhas como Raiane Alves da Silva e Elza Alves da Silva confirmaram a luta entre as partes e a utilização da arma branca pelo acusado, reforçando a versão apresentada pela vítima.

Dessa forma, nesta fase processual, não se exige juízo de certeza sobre a culpabilidade do acusado.

Vejam-se que nesse mesmo sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DECISÃO REFORMADA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA. AGRAVO PROVIDO. 1.
Na fase de pronúncia serão admitidas todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência, a teor do disposto no art. 408 do Código de Processo Penal, não se fazendo necessário um juízo de certeza, mas que o Juiz se convença da existência do crime e de indícios suficientes de autoria
. 2. Havendo prova, calcada em exame balístico, que demonstrou que a arma apreendida posteriormente com o agravado foi a mesma utilizada no homicídio da vítima, conforme confronto entre os projéteis utilizados, há indícios suficientes de autoria a autorizar a pronúncia. 3. Agravo provido para manter a sentença de pronúncia em face do agravado. (STJ – AgRg no HC: 753368 RJ 2022/0202294-2, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 06/03/2023, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023)

Portanto, a decisão de pronúncia representa apenas a conclusão de que há prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, o que autoriza o prosseguimento do feito para o julgamento pelo Tribunal Popular. A decisão não implica juízo definitivo de culpa, mas constitui uma garantia processual, assegurando que crimes dolosos contra a vida sejam julgados pelo juiz natural, em conformidade com o princípio constitucional da competência do Júri.

Quanto à alegação de legítima defesa, observa-se que tal tese carece de elementos concretos que a sustentem. O comportamento do réu, ao retornar ao local do conflito já munido de uma arma branca, evidencia animus ofensivo e não uma mera reação a uma agressão injusta.

Além disso, a dinâmica dos fatos demonstra a desproporcionalidade entre a conduta do denunciado e a suposta agressão sofrida, afastando, portanto, a excludente de ilicitude prevista no artigo 25 do Código Penal.

Por fim, no que se refere ao pedido de desclassificação para lesão corporal, a prova colhida nos autos revela que o golpe desferido no peito da vítima, região vital do corpo, somado à continuidade da agressão com tentativa de atingir o rosto do ofendido, demonstra claramente a intenção homicida do recorrente.

Logo, o comportamento do denunciado é incompatível com o dolo de lesionar, caracterizando-se, portanto, como tentativa de homicídio, nos termos do artigo 14, inciso II, do Código Penal.

Assim, restando comprovadas a materialidade e os indícios suficientes de autoria, bem como a presença da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, deve ser mantida a decisão de pronúncia para que o acusado seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a decisão objurgada, em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal) - Acompanho o Relator

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal) - Acompanho o Relator